Tribunal: TJDFT
Processo: 0711107-50.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COBRANÇA DEVIDA. RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A cláusula contratual que transfere para o consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem não é abusiva, se demonstrado que o promissário comprador foi previamente informado do preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24.8.2016, DJe 6.9.2016).

2. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, é admitida a retenção de percentual entre 10% e 25% do valor pago pelo promissário comprador, de acordo com as circunstâncias de cada caso, “avaliando-se os prejuízos suportados, notadamente com as despesas administrativas havidas com a divulgação, comercialização e corretagem, o pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel e a eventual utilização do bem pelo comprador".

3. No caso concreto, a retenção de 15% (quinze por cento) dos valores pagos afigura-se suficiente para ressarcir o promitente vendedor de eventuais prejuízos decorrentes da inexecução do contrato, sobretudo porque não há prova de despesas efetivamente realizadas com a administração do imóvel.

4. Havendo sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos de forma proporcional entre as partes, não interferindo na sua fixação a busca extrajudicial pela rescisão do contrato de compra e venda junto à construtora.

5. Apelação parcialmente provida. Unânime.